Tribunal: TJSP
Processo: 0004569-11.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 2o, INCISO X, DECRETO 11.846/2023. INDULTO DA PENA DE MULTA IMPOSTA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALDIADE OU LEGALIDADE. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 2o, INCISO X, DECRETO 11.846/2023. INDULTO DA PENA DE MULTA IMPOSTA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALDIADE OU LEGALIDADE. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que indultou a pena de multa imposta a Jefferson da Silva Bortoletto pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.
O Ministério Público argumenta que o crime em questão é insuscetível de indulto, conforme o artigo 5o, inciso XLIII, da CF, e o artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 11.846/2023.
II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o indulto da pena de multa imposta ao agravado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado; (ii) a decisão atacada violou dispositivos constitucionais e legais pertinentes.

III. Razões de decidir

4. O crime de tráfico de drogas privilegiado teve sua hediondez afastada pelo STF no julgamento HC no 118.533/MS.
5. O Decreto presidencial no 11.846/2023 não veda a benesse em relação ao tráfico privilegiado, mas apenas em casos previstos no caput e § 1o do artigo 33, da Lei de Drogas.
6. A pena de multa foi corretamente indultada, pois seu valor é inferior a 1.200 UFESP's e, portanto, dentro dos limites fixados pelo Decreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que indultou a pena de multa.
8. Tese de julgamento: "1. O indulto da pena de multa com fundamento no artigo 2o, inciso X, do Decreto presidencial no 11.8433/2023, é cabível para o crime de tráfico de drogas privilegiado. 2. A decisão não violou o artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, nem o artigo 1o, inciso XVII, do Decreto presidencial."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CF/1988, art. 5o, XLIII; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XVII.
Jurisprudência: STF, HC no 118.533/MS, Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 23/6/2016.